Tribunal: TJSP
Processo: 0003563-90.2014.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROVA PERICIAL ESSENCIAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPREGADORA PARA MAIORES INFORMAÇÕES – Sendo a perícia médica omissa em relação ao nexo entre a doença diagnosticada e o trabalho habitual do obreiro, bem como insuficiente em relação à incapacidade e, dependendo o julgamento de prova

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROVA PERICIAL ESSENCIAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPREGADORA PARA MAIORES INFORMAÇÕES – Sendo a perícia médica omissa em relação ao nexo entre a doença diagnosticada e o trabalho habitual do obreiro, bem como insuficiente em relação à incapacidade e, dependendo o julgamento de prova técnica, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que sejam eles aclarados.